Tribunal: TJSP
Processo: 1011061-58.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. Ação ajuizada pelos compromissários compradores, fundada na impossibilidade de pagamento das prestações. Culpa incontroversa dos adquirentes. Na primeira instância, foi determinada a restituição de 80% dos valores desembolsados. Inconformismo da promitente vendedora. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. Percentual de 20% do total pago que se

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. Ação ajuizada pelos compromissários compradores, fundada na impossibilidade de pagamento das prestações. Culpa incontroversa dos adquirentes. Na primeira instância, foi determinada a restituição de 80% dos valores desembolsados. Inconformismo da promitente vendedora. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. Percentual de 20% do total pago que se afigura escorreito e obedece aos parâmetros fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da cláusula décima quinta, que implica decaimento amplo dos consumidores no caso concreto. FORMA DE RESTITUIÇÃO. Devolução imediata, de uma só vez. Inteligência da Súmula 543 do C. STJ e da Súmula 2 do E. TJSP. LEI DE REGÊNCIA. Irretroatividade da Lei 13.786/2018, cuja aplicação se restringe aos contratos celebrados após a sua vigência. INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO DO BEM. Inadmissibilidade. Descabida a fixação de taxa de ocupação no presente caso, uma vez que o objeto do contrato compreende um lote, sem acessões. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.